Tribunal: STJ
Processo: 5037740-15.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008394 - PR(2025/0293656-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: INSTITUTO AGUA E TERRA
PROCURADOR
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PESQUISA EM VIDA SELVAGEM E EDUCACAO
AMBIENTAL
AGRAVADO
: OBSERVATORIO DE JUSTICA E CONSERVACAO
AGRAVADO
: REDE DE ORGANIZACOES NAO GOVERNAMENTAIS DA
MATA ATLANTICA - RMA
ADVOGADOS
: HUGO CREMONEZ SIRENA - PR058185
EDUARDO DA SILVA MATTOS - PR061946
GUSTAVO OSNA - PR055011
CAMILA AGIBERT MAIA - PR068175
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 284/STF
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em ação civil pública que determinou a inversão
do ônus da prova. No Tribunal
, a decisão foi mantida.
a quo
II - Aplicável a
, tendo em vista que as
Súmula n. 284/STF
razões delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.”
III - Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça já se manifestou
na linha de que, "Aplicável, portanto, o óbice da
, uma
Súmula n. 284/STF
vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que
Documento eletrônico VDA56333860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 725b5af0-588f-4942-85f4-38064d77c4de

atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.604.183/PR
Turma, DJEN de
. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:
2/12/2024)
AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.734.491/SP
Turma, DJEN de
AgInt no
, relator
25/3/2025;
AREsp n. 2.267.385/ES
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
21/3/2025;
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.638.758/RJ
DJEN de

20/3/2025.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 725b5af0-588f-4942-85f4-38064d77c4de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008394 - PR(2025/0293656-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: INSTITUTO AGUA E TERRA
PROCURADOR
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PESQUISA EM VIDA SELVAGEM E EDUCACAO
AMBIENTAL
AGRAVADO
: OBSERVATORIO DE JUSTICA E CONSERVACAO
AGRAVADO
: REDE DE ORGANIZACOES NAO GOVERNAMENTAIS DA
MATA ATLANTICA - RMA
ADVOGADOS
: HUGO CREMONEZ SIRENA - PR058185
EDUARDO DA SILVA MATTOS - PR061946
GUSTAVO OSNA - PR055011
CAMILA AGIBERT MAIA - PR068175
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 284/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em ação civil pública que determinou a inversão
do ônus da prova. No Tribunal
, a decisão foi mantida.
a quo
II - Aplicável a
tendo em vista que as
Súmula n. 284/STF,
razões delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.”
III - Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça já se manifestou
na linha de que, "Aplicável, portanto, o óbice da
uma
Súmula n. 284/STF,
vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que
atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o
Documento eletrônico VDA55395521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 982f00fb-1cf8-4113-af17-4fcf3086ebbb

recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.604.183/PR,
Turma, DJEN de
. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:
2/12/2024)
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.734.491/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
25/3/2025;
AREsp n. 2.267.385/ES,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
21/3/2025;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.638.758/RJ,
DJEN de

20/3/2025.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LICENCIAMENTO
AMBIENTAL. SÚMULA 618 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SEARA AMBIENTAL
COM BASE NO CDC, UMA VEZ QUE AQUELE QUE CRIA OU ASSUME O RISCO
DE PRODUZIR DANOS AMBIENTAIS TEM O DEVER DE REPARAR E, EM TAL
CONTEXTO, TRANSFERE-SE A ELE TODO O ENCARGO DE PROVAR QUE SUA
CONDUTA NÃO FOI LESIVA.
2. HIPÓTESE EM QUE A ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DOS ESTUDOS
DE IMPACTO AMBIENTAL PASSA JUSTAMENTE PELA INVESTIGAÇÃO DA
POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, SENDO NECESSÁRIA
A COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DE QUE OS REQUISITOS LEGAIS FORAM
OBSERVADOS.
3. RECURSO IMPROVIDO.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
art. 21
para não conhecer do Recurso Especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA55395521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 982f00fb-1cf8-4113-af17-4fcf3086ebbb

[...]
Ora, como se pode perceber, o recurso especial em questão teve como foco única e
exclusivamente a incidência do
§ 1o do CPC e da
não havendo
art. 373,
Súmula 618/STJ,
que se falar, assim, de fundamento não atacado ou de razões do recurso dissociadas daquilo
que fora decidido no Acórdão recorrido.
E, relativamente à afirmação de que a parte ré teria mais “facilidade” em comprovar a
legalidade do ato, fácil perceber ser absurdo, na medida em que todos os atos e
procedimentos administrativos têm como pressupostos a sua presunção de legitimidade,
que, embora não seja absoluta, para ser contestada exige prova em contrário, que deve ser
produzida por quem alega a sua ilegitimidade. Essa premissa consta do R Esp.
Aliás, como essa é uma característica de qualquer ato ou procedimento
administrativo, se for admitida a inversão do ônus da prova por ser “mais fácil” para a
Administração Pública comprovar a sua legalidade, a atividade pública será inviabilizada,
pois em qualquer processo ou recurso administrativo impugnando qualquer ato ou
procedimento administrativo, esse “princípio” será invocado.
Desse modo, esse argumento não possui qualquer fundamento jurídico, e foi
devidamente rebatido quando, no caso dos presentes autos, o Estado do Paraná e o IAT
demonstraram, além do pressuposto da presunção de legitimidade, que o
§ 1o, do
art. 373,
CPC, possibilita a inversão do ônus da prova em relação ao POLUIDOR, e não ao Poder
Público, que é mero licenciador, e cuja legalidade dos atos, repita-se, é sempre presumida.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:

Com efeito, na hipótese dos autos, a distribuição da prova é regulada pelo §1o do
do CPC, pois a parte ré, tendo praticado o ato, tem mais facilidade para promover
art. 373
tal comprovação, até porque o IAT e o IBAMA só poderiam ter concedido a licença
ambiental se presentes todos os requisitos previstos em lei (fl. 98).

Aplicável a
tendo em vista que as razões delineadas no
Súmula n. 284/STF,
recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois
a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a
Documento eletrônico VDA55395521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 982f00fb-1cf8-4113-af17-4fcf3086ebbb

aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, "Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que as razões
Súmula n. 284/STF,
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.604.183/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
.
2/12/2024)
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.734.491/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
25/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.267.385/ES,
AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
21/3/2025;
AREsp n. 2.638.758/RJ,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
20/3/2025;
AREsp n. 2.722.719/PE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
AREsp n. 2.787.231/PR,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), Terceira
Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro Ribeiro
28/2/2025;
AREsp n. 2.722.720/RJ,
Dantas, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
relator
26/2/2025;
AREsp n. 2.751.983/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN
REsp n. 2.162.145/RR,
de
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
20/2/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Quarta Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro
9/12/2024;
AREsp n. 2.689.934/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
AgInt nos EDcl no
9/12/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.421.997/SP,
EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro
19/11/2024;
AREsp n. 2.563.576/SP,
Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
DJe
de

AgInt
no

7/11/2024;
Documento eletrônico VDA55395521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 982f00fb-1cf8-4113-af17-4fcf3086ebbb

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 2.612.555/DF,
de
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
5/11/2024;
AREsp n. 2.489.961/PR,
Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
relator
28/10/2024;
AREsp n. 2.555.469/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
20/8/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.377.269/SP,
DJe de 7/3/2024.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 982f00fb-1cf8-4113-af17-4fcf3086ebbb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.394 / PR
Número Registro: 2025/0293656-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50377401520244040000 50428161120204047000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: INSTITUTO AGUA E TERRA
PROCURADOR : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PESQUISA EM VIDA SELVAGEM E EDUCACAO
AMBIENTAL
AGRAVADO
: OBSERVATORIO DE JUSTICA E CONSERVACAO
AGRAVADO
: REDE DE ORGANIZACOES NAO GOVERNAMENTAIS DA MATA
ATLANTICA - RMA
ADVOGADOS
: HUGO CREMONEZ SIRENA - PR058185
EDUARDO DA SILVA MATTOS - PR061946
GUSTAVO OSNA - PR055011
CAMILA AGIBERT MAIA - PR068175
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE LICENÇA
REVOGAÇÃO/CONCESSÃO
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56313007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 5815782c-804f-4514-9b89-0f84ce5fc70f

AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: INSTITUTO AGUA E TERRA
PROCURADOR : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PESQUISA EM VIDA SELVAGEM E EDUCACAO
AMBIENTAL
AGRAVADO
: OBSERVATORIO DE JUSTICA E CONSERVACAO
AGRAVADO
: REDE DE ORGANIZACOES NAO GOVERNAMENTAIS DA MATA
ATLANTICA - RMA
ADVOGADOS
: HUGO CREMONEZ SIRENA - PR058185
EDUARDO DA SILVA MATTOS - PR061946
GUSTAVO OSNA - PR055011
CAMILA AGIBERT MAIA - PR068175
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 5815782c-804f-4514-9b89-0f84ce5fc70f